Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 701, §2o DO CPC. ATUALIZAÇÃO. PLANILHA.

I – Nos termos do art. 701, §2o, do CPC, não efetuado o pagamento do débito nem apresentados embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

II – Após a constituição do crédito, a cobrança prosseguirá em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual os encargos contratuais têm incidência até a data da planilha que instrui a ação monitória, após o que incidirá correção monetária e juros moratórios.

III – Apelação desprovida.